Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS. PROVA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPAÇÃO. DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA. ATENDIMENTO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. CULPA. MÉDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.
1. A relação jurídica travada entre as partes configura típica relação de consumo, porquanto envolve fornecedora de serviços hospitalares e o destinatário final da prestação.
2. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quando verossímeis suas alegações ou presente sua hipossuficiência.
3. A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo de culpa, cabendo ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado (art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor).
4. A ausência de falha na prestação do serviço associada à falta de comprovação de conduta ilícita rompe a relação de causalidade e afasta o reconhecimento da responsabilidade civil do hospital.
5. Apelação provida.